Tribunal: TJMT
Processo: 1052565-51.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052565-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS DIAS DA SILVA - CPF: 603.729.151-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RUBENS DIAS DA SILVA - CPF: 603.729.151-91 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO O 1º RECURSO E O 2º RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DO BANCO BMG S. A., CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE RUBENS DIAS DA SILVA PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 11052565-51.2019.8.11.0041, movida por RUBENS DIAS DA SILVA em face do BANCO BMG S. A.,
julgou parcialmente procedente
os pedidos constantes na exordial para:

1-)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

2-)
determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a operação de 27.02.2013, no valor de R$1.854,00, e também quanto a operação de 03.07.2013, no valor de R$114,00, a taxa de juros de 2,59% ao mês, ambos pelo prazo de 36 meses;

3-)
condenar o banco à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; e

4-)
condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula nº 362/STJ).

Em suas razões de Id. 70189963, à instituição financeira aduz, inicialmente, a prescrição do direito do autor, pois este realizou o contrato objeto da lide em 23.01.2013, porém, somente em 2019, após quase 6 (seis) anos do contrato firmado, a parte veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico.

Quanto ao mérito, informa que o Autor firmou consigo o Contrato de Uso de Cartão de Crédito devidamente formalizado e assinado e, assim, recebeu Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número de plástico nº 5313.0412.7799.9012, substituído pelo nº. 5313.0937.2518.9012, conta cartão nº. 3306749.

Ressalta que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara ao Autor, conforme contrato juntado aos autos no Id. 31437416.

Afirma que o Autor possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito que contratara, tanto que realizou saques nos valores de R$1.854,00 e R$114,00, depositados em conta corrente que tem a mesma como titular e única responsável por todas as movimentações, não podendo alegar o desconhecimento da contratação, conforme comprova-se através das TED’s juntadas aos autos, Id’s. 30875993 e 30875994.

Ressalta que o contrato de Cartão de Crédito assinado pelo Autor, existe previsão expressa de que efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto ao contracheque, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito que é mensalmente encaminhada para sua residência, à luz da cláusula 1.3.1 do contrato.

Entende que agiu em regular exercício de direito, ao efetuar os descontos, não havendo que se falar em indenização por danos morais, posto que ausente requisito imprescindível à imputação de responsabilidade.

Salienta que a ofensa moral, como ataque à honra subjetiva, manifesta-se intrinsecamente na vítima, considerando-se como padecimentos internos como dor, angústia, tristeza, sofrimento, insônia, dente outros efeitos de dano moral, que juridicamente são passíveis de reparação.

Afirma ser impossível a conversão da modalidade contratada, pois está comprovado nos autos, que o Autor tinha pela ciência da modalidade contratada, tanto que assinou o contrato, bem como, efetuou saques.

Destaca que prestou informações de forma clara e precisa acerca de todos os seus produtos comercializados. E não seria diferente com o cartão de crédito consignado, que tem todas as suas particularidades divulgadas através de material publicitário (
folders/banners
), perante agências e correspondentes bancários, de modo que à conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é descabida, pois não se amolda aos itens previstos no art. 170 do CC.

Sustenta sobre o entendimento jurisprudencial, de que as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias ou financeiras em seus negócios jurídicos, e neste caso, se incluem as Administradoras dos cartões.

Alega que não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1º), devendo, portanto, ser aplicável à questão sub judice a máxima
pacta sunt servanda
.

Desse modo, requer o provimento ao presente recurso, para que se reforme
in totum
a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pleito exordial.

Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação de danos morais para um
quantum
razoável, levando-se em consideração os princípios a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a restituição seja de forma simples e o Autor deposite em juízo os valores recebidos.

Mesmo intimada, o Autor deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 70189968.

Por sua vez, o Autor, em Apelação de Id. 70189967, pretende unicamente a majoração da indenização por dano moral, em quantia a ser arbitrada por esta instância.

Contrarrazões no Id. 70189970. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que a sentença merece alguns reparos, desse modo, passo a apreciar os recursos na ordem elencadas pelas partes.

1. Recurso do Banco BMG S.A

1.1. Da Prescrição

Considerando o fato de que o próprio banco alegou que a avença entre as partes está consolidada por meio do contrato de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, não há como acolher a tese de início do cômputo da prescrição da data de sua assinatura, já que está sedimentado o entendimento de que, em tais modalidades de ações, o marco inicial se conta do vencimento da última parcela.

Sendo decenal a prescrição disposta no art. 205 do CC, e não quinquenal ou trienal, como aduzido pela instituição financeira, este não teria se esvaído, como também o pleito de indenização por danos morais decorre da continuidade desta relação, de modo que, da mesma sorte, quanto a este não se aplica a tese de prescrição.

1.2. Da conversão de Operação de Cartão de Crédito, em Empréstimo Consignado

Constata-se que o banco sequer apresentou o Termo de Adesão para Empréstimo e Cartão de Crédito relativo ao débito
sub judice
, a fim de comprovar que houve autorização da parte consumidora quanto a aludida cobrança.

Outro fato que chama bastante atenção é que não ficou evidenciado nos autos como o crédito, oriundo do dito “saque”, foi realizado. Não foi colacionado qualquer pedido e/ou autorização de desbloqueio e uso pela parte autora do cartão para a realização do referido saque.

Assim, não há como saber se sequer foi enviado o “cartão de plástico”, ônus que competia ao banco, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via saque.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que a parte autora, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar apenas o contrato de empréstimo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva à parte consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado.

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do suposto saque.

1.3. Do Juro Remuneratório

Por meio dos documentos coligidos pela instituição financeira, observo que esta apresentou a prova da liberação dos seguintes valores:

- aos 27.02.2013 o valor de R$1.854,00 (conforme fatura Id. 30875287 - Pág. 1 e TED Id. 30875993) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,73% ao mês;

- aos 03.07/.2013 o valor de R$114,00 (conforme fatura Id. 30875287 – Pág. 5 e TED Id. 30875994) e desde já destaco que, conforme anunciado pelo Banco Central do Brasil, nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público, no respectivo mês, era de 1,70 % ao mês.

Considerando que na petição inicial o autor informou que a taxa média de mercado, no período, era de 2,59%, não cabe aplicar a taxa média a menor, havendo de se limitar o pedido ao requerimento em comento.

De tal modo, deve ser recalculado o débito levando-se em conta a data de cada disponibilização de valor, reputada como uma nova contratação, mediante a aplicação dos juros de 2,59% ao mês e no prazo de 36 meses quanto a cada contrato.

1.4. Da Restituição em Dobro

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de
forma simples
.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

1.5. Do Dano Moral

Entendo que este não ocorreu no caso.

Isso porque, a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

2. Recurso de Rubens Dias Da Silva

Considerando que o apelo do autor visa apenas a majoração do valor arbitrado na indenização por dano moral e, considerando que este pedido está sendo indeferido, tenho que resta prejudicado o recurso apresentado.

Por fim, tendo em vista o contornos do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso do
Banco BMG S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença, a fim de decotar a indenização por dano moral, e determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito, ocorra de forma simples. Fica
PREJUDICADO
o recurso de
Rubens Dias Da Silva.

Por força da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma
pro rata
, devendo observar quanto ao autor a suspensão decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021